Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726879-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: 22.705.058 CLEIDE OLIVEIRA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O presente recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo devido, cuja comprovação foi realizada em momento posterior (ID 60990182), e em valor simples, sem a dobra exigida pelo § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para proceder à necessária complementação, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília (DF), 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator